Tribunal: TJSP
Processo: 1004005-40.2018.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004005-40.2018.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante PAULO
SERGIO DE OLIVEIRO, é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004005-40.2018.8.26.0512 -Voto no 24.980
2
Apelação n.o 1004005-40.2018.8.26.0512
Comarca:
Rio Grande da Serra
Apelante:
Paulo Sérgio de Oliveira
Apelada:
Nextel Telecomunicações Ltda.
Juiz sentenciante: Antonio Carlos Pontes de Souza
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO
ILEGÍTIMA.
RECONHECIMENTO.
RECURSO ATINENTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM
REPARATÓRIO
EM
DESACORDO
COM
OS
PROPÓSITOS
DA
REPARAÇÃO.
MAJORAÇÃO
DEVIDA.
ADEQUAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 24.980

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 75/77, disponibilizada no
DOE em 16.04.2019, que julgou procedente a pretensão inicial
para determinar o cancelamento de todo e qualquer débito em
nome da parte autora junto à ré, sob pena de R$ 100,00, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004005-40.2018.8.26.0512 -Voto no 24.980
3
cada cobrança feita em desconformidade, e condenar a ré ao
pagamento da indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00, corrigido desde o arbitramento e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Pela
sucumbência, a requerida arcará com as custas e as despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa (R$ 10.000,00).
Recorre o autor para que o valor da
indenização pelo abalo extrapatrimonial sofrido em virtude da
negativação indevida de seu nome por iniciativa da parte
contrária seja majorado a fim de atingir os propósitos da
reparação.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo
e respondido.
É o relatório.
Narra o autor que tomou conhecimento de
que seu nome havia sido negativado pela ré por dívida que
desconhece tendo em vista que jamais contratou os seus
serviços, razão por que ajuizou esta ação de inexigibilidade
dos débitos e indenização por danos morais.
Pois bem. A questão devolvida a esta
Instância superior diz respeito ao valor da indenização por
danos morais, somente.
Quanto ao valor arbitrado a título de
indenização por danos morais, determina o art. 944 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004005-40.2018.8.26.0512 -Voto no 24.980
4
Civil que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.
“Na fixação da indenização por danos
morais, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio
econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.” (STJ -
REsp n.o 214.381-MG, 4.a T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJU de 29.11.1999)
Dentro desses parâmetros, respeitada a
convicção do MM. Juiz, atendendo aos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o quantum indenizatório
deve ser majorado para R$10.450,00, equivalente a 10 (dez)
salários mínimos vigentes, atualizados pelos índices da
tabela prática do TJSP a partir desta fixação e com juros de
mora de 1% ao mês da inserção indevida por se tratar de
responsabilidade extracontratual (CC, art. 406, CTN, art.
161, § 1.° e súmula 54 do STJ).
De rigor, portanto, a parcial reforma da
sentença, para majorar o valor da indenização por danos
morais, nos termos acima.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, de rigor a majoração dos
honorários advocatícios para 15% do valor da causa, com
correção monetária desde o ajuizamento e com juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004005-40.2018.8.26.0512 -Voto no 24.980
5
1% ao mês do trânsito em julgado.
GILBERTO LEME
Relator